Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702802-37.2023.8.07.0006 AGRAVANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA LIMA OZORIO PINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 76330027), encaminhem-se os autos ao Relator, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL